Tribunal: TJDFT
Processo: 0767179-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas, por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência quando a materialidade e a autoria da infração penal vêm lastreadas em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva de urgência, não há falar em absolvição.
3. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente nos casos de descumprimento de medida protetiva, nos termos da Súmula 588 do STJ.
4. Recurso conhecido desprovido.